Tribunal: TJSP
Processo: 2000813-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2000813-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LENITA BECHARA MEDEIROS, é agravado
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 14 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000813-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3.323 – ml
2
Agravo de Instrumento 2000813-95.2020.8.26.0000
Agravante: Lenita Bechara Medeiros
Agravado: Sul América Seguro Saúde S/A
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da decisão: Regina de Oliveira Marques
Voto no 3.323
PLANO
DE
SAÚDE
–
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE – AFASTAMENTO DOS REAJUSTES
IMPOSTOS DE 2017 a 2019 – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSÁRIA
INSTALAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
NO
PROCESSO
PRINCIPAL
PARA
AFERIR
EVENTUAL
ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE PERIGO IRREPARÁVEL
À SEGURADA QUE DEMOROU A INGRESSAR EM JUÍZO –
PRECEDENTES
–
DECISÃO
MANTIDA
–
AGRAVO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão de fls. 39/40, que, no bojo de ação declaratória com
obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência, assim
fundamentada:
Não obstante as alegações contidas na inicial, não
vislumbro estarem atendidos os requisitos para a
concessão da medida excepcional, uma vez que o
reajuste anual, em princípio, não precisa observar os
índices autorizados pela ANS, já que se trata de apólice
de seguro grupal, havendo, todavia, necessidade de
comprovação de que o aumento foi necessário para
restabelecer
o
equilíbrio
econômico
financeiro
do
contrato, em razão de elevação dos custos dos serviços
médicos e hospitalares ou aumento de sinistralidade. No
mais, é preciso frisar que, em juízo de cognição sumária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000813-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3.323 – ml
3
para a análise da matéria objeto da lide é necessário um
exame exauriente dos autos, demandando maior dilação
probatória, sob o crivo do contraditório.
Insurge-se a segurada, argumentando que os reajustes
impostos nos últimos 03 anos são abusivos e acima do autorizado pela
ANS; trata-se de contrato “falso coletivo”, pois o plano atende apenas a
recorrente e seu marido; são idosos (ela com 66 anos e ele com 82
anos) e, bem por isso, beneficiados pelo Estatuto de Idoso, o qual
expressamente veda a discriminação nos planos de saúde pela cobrança
de valores diferenciados em razão da idade; foram aplicados reajustes
abusivos nos anos de 2017, 2018 e 2019, em torno de 20% e sem
qualquer justificativa plausível, enquanto isso, os índices da ANS estão
caindo ano a ano, chegando em 2020 ao percentual de 7,35%.
Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo, e ao final,
lhe seja dado provimento, revogando-se a decisão agravada.
Efeito ativo indeferido pelo Excelentíssimo Relator JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (fls. 57/60).
Recurso bem processado, respondido e sem oposição ao seu
julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, segundo remansosa jurisprudência a respeito da
matéria, o reajuste por sinistralidade somente é possível se restar
comprovada a variação de custos capaz de provocar a desigualdade
contratual, e desde que for efetivamente demonstrado desequilíbrio
atuarial que o justifique.
Dessa forma, não há como se aferir a abusividade nos
reajustes aplicados, sem a oitiva da parte contrária o que melhor se
dará nos autos principais. Ora, ainda que o direito alegado pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000813-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3.323 – ml
4
seja plausível, não há prova inequívoca do alegado a justificar a
exclusão de todos os reajustes aplicados desde 2017, afigurando-se
justo e equânime que a seguradora demonstre a regularidade do
aumento, prestigiando-se, inclusive, o princípio do contraditório.
Ademais, como bem observado pelo Desembargador JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES, “no caso concreto, contudo, os reajustes
tidos por abusivos ocorreram nos últimos 3 anos, de modo que não está
presente urgência bastante a justificar a supressão do contraditório,
registrando-se que o percentual de reajuste segundo alega a parte
autora foi de 20% aproximadamente (fls. 7), não se podendo concluir
de plano pela abusividade, de fato, sem prejuízo de eventual
provimento deste agravo, registrando-se a relevante informação de que
em 2016 esta C. 2a Câmara deu provimento a apelo da ora autora em
outra ação (envolvendo o mesmo contrato), reconhecendo a
abusividade dos reajustes então aplicados, impondo observância dos
índices da ANS, notadamente para fins de restituição de valores pagos a
maior.
Assim, são relevantes as razões invocadas (inclusive atinentes
à tese de adoção dos índices da ANS por se tratar de contrato “falso
coletivo”), as quais certamente serão levadas em consideração quando
do julgamento colegiado, após o necessário contraditório. (fl. 59).
A propósito, confira-se o entendimento do Colegiado a respeito
do assunto, em votos por mim relatados:
PLANO DE SAÚDE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE
DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL QUESTÃO NÃO
SUSCETÍVEL
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC
MATÉRIA NÃO CONHECIDA AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO
IMPOSTA EM JULHO/2019 IMPOSSIBILIDADE NECESSÁRIA
INSTALAÇÃO DO CONTRADITÓRIO A AFERIR EVENTUAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000813-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3.323 – ml
5
ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA DE PERIGO IRREPARÁVEL AO
SINDICATO ESTIPULANTE DO PLANO DE SAÚDE, BEM COMO,
AOS SEUS BENEFICIÁRIOS JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
BENESSE NÃO
CONCEDIDA
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA
PARTE
CONHECIDA,
DESPROVIDO,
NEGANDO-SE
A
GRATUIDADE PROCESSUAL AO AUTOR, COM OBSERVAÇÃO
QUANTO
AO
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO
RECURSAL.
(Agravo de Instrumento 2186851-55.2019.8.26.0000;
Julgamento em 30/10/2019);
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS DAS
MENSALIDADES - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM
FAVOR DO AUTOR, IMPEDINDO A APLICAÇÃO DE QUALQUER
REAJUSTE A PARTIR DE JULHO DE 2019 INSURGÊNCIA DO
PLANO DE SAÚDE
ADUZ QUE O AUTOR SEMPRE TEVE
CIÊNCIA DOS REAJUSTES, VISTO QUE EFETUA O PAGAMENTO
DAS MENSALIDADES REAJUSTADAS HÁ MAIS DE 11 ANOS
PROVIMENTO
O CONTRATO PREVÊ A APLICAÇÃO DOS
REAJUSTES FINANCEIROS ANUAIS E POR SINISTRALIDADE
A ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR SE TORNOU, SUBITAMENTE,
ONEROSO PARA O AGRAVADO NÃO MERECE ENSEJAR A
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM QUESTÃO
OS
CONTRATOS
COLETIVOS
POR
ADESÃO,
COMO
O
DO
PRESENTE CASO, NÃO SE SUBMETEM AOS ÍNDICES DA ANS
HÁ QUE SE PRESTIGIAR O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA, A FIM DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA, PARA QUE, AO FINAL, SE VISLUMBRE OU NÃO A
OCORRÊNCIA
DA
ABUSIVIDADE
DOS
REAJUSTES
EM
QUESTÃO
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000813-95.2020.8.26.0000 -Voto no 3.323 – ml
6
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2134550-34.2019.8.26.0000;
Julgamento
em
07/08/2019).
Assim, mantenho os reajustes realizados nos anos de 2017,
2018 e 2019, mormente porque não se verifica perigo de dano
irreparável à agravante, considerando que somente agora, depois de
três anos da primeira majoração, se insurgira a respeito
situação
concreta que, por si só, desnatura o instituto da tutela de urgência (art.
300 do CPC).
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica